Tribunal: TJES
Processo: 5006048-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA TRIBUTÁRIA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1076. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.

2.
A determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal relativamente à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da ação anulatória nº 5012500-73.2022.8.08.0024, para evitar decisões conflitantes, não possui embasamento legal, haja vista que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4.
Não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

5.
Aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006048-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
execução fiscal nº 5004553-31.2023.8.08.0024
por ele ajuizada em face de TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI, que acolheu
em parte
a exceção de pré-executividade manejada pela empresa ora agravada para determinar que a multa descrita nas CDA’s seja limitada ao patamar de 100% do valor do tributo apurado pelo CERF, bem como determinou a suspensão da tramitação da execução fiscal quanto à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da ação anulatória nº 5012500-73.2022.8.08.0024, para que não haja decisões conflitantes.

Em suas razões (Id 8294718), o Estado agravante aduz que a suspensão da execução fiscal enseja o prévio depósito em dinheiro como meio garantidor do crédito tributário em execução, sendo que o Código Tributário Nacional elenca taxativamente as hipóteses de suspensão do crédito tributário.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal de Justiça deste Estado reconhecem que o simples ajuizamento de ação anulatória de crédito tributário não tem a finalidade de suspender a execução fiscal, mostrando-se necessário, para tanto, os pressupostos previstos no artigo 151, do CTN.

Assim, sustenta que, diante da não suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, face ao não depósito integral em dinheiro dos valores discutidos, o Estado possui o direito de

prosseguir com a execução fiscal.

Narra que, no caso dos autos, o auto de infração decorre da utilização de documento fiscal inidôneo, evidenciando a aplicação de multa em razão de relevante e inarredável descumprimento da legislação tributária, e configurando, inclusive, crime contra ordem tributária, na forma da Lei Federal nº 8.137/90.

Alega que a multa punitiva qualificada é aplicada em razão da prática de ilícito tributário, pois o contribuinte deixa de pagar o tributo mediante omissão ou fraude, com vistas à sonegação deliberada e é então surpreendido pela fiscalização, motivo pelo qual essa espécie de multa tem a finalidade de incutir no íntimo do contribuinte que o risco da infração é muito maior do que a vantagem que pode advir do descumprimento do seu dever tributário.

Defende que a circunstância do valor do tributo não recolhido é apenas um dos elementos a ser tomado em consideração, sendo importante considerar outros aspectos como, por exemplo, o emprego de meios fraudulentos, e a adulteração de documentos.

Alega que a multa aplicada não deve observar o princípio da vedação ao confisco, por não ser razoável invocar qualquer garantia jurídica para o exercício da ilicitude consubstanciada na sonegação de impostos.

Por fim, defende que os honorários advocatícios arbitrados de forma expressiva implicam em enriquecimento ilícito e denotam grave lesão ao erário, de modo que requer a sua fixação com base na equidade, na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Diante do exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a cassação da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento exarado por ocasião da concessão parcial do efeito suspensivo.

De início, em relação à definição do caráter
confiscatório
da multa cominada, por ultrapassar o valor do tributo eventualmente devido, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimentos firmados sobre as multas tributárias, inclusive objeto de afetação
nos
Temas de Repercussão Geral com as seguintes controvérsias:

-
Tema nº 214, STF
:
a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de
multa moratória
fixada em 20% do valor do tributo.

Tese firmada
=
Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.

-
Tema nº 487, STF:
Caráter confiscatório da
"multa isolada"
fixada em valor variável entre 5% a 40%.
(pendente a finalização do julgamento do mérito)

-
Tema nº 816, STF:
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da
multa fiscal moratória
, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(pendente o julgamento do mérito)

-
Tema nº 863, STF:

Limites da
multa fiscal qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(pendente o julgamento do mérito)

-
Tema nº 1195, STF:

Possibilidade de fixação de
multa tributária punitiva
, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido
.
(pendente o julgamento do mérito)

Sendo assim, o Excelso Pretório distingue as espécies de mult
as fiscais
em:
1) multa punitiva
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo);
2) multa isolada
(hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo.);
3) multa moratória
(sanção aplicada aos contribuintes que não
recolhem os tributos
no prazo estabelecido);
4) multa qualificada
(descumprimento de obrigação acessória atrelada à incidência do tributo qualificado pela existência de sonegação, fraude ou conluio).

Fixado isso, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
.),
deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo
,
tal como realizada pelo Juízo de origem
.

Nesse sentido, confira-se o julgado do E. STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1.315.562-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)

No tocante à impossibilidade de suspensão da execução fiscal pelo simples ajuizamento de ação anulatória,
melhor sorte assiste ao Estado Agravante
.

Isso porque, a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal relativamente à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da
ação anulatória nº 5012500-73.2022.8.08.0024
, para evitar decisões conflitantes,

não possui embasamento legal.

As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

Assim sendo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
.

Confira-se recentes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO.
DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line.

7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(...)

VII - Ainda que fosse superado o referido óbice,
orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Igualmente, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu.
Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível.
III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022)

Portanto, não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

E mesmo que assim não fosse, no caso dos autos, a CDA nº 01242/2022, impugnada na
ação anulatória nº 5012500-73.2022.8.08.0024
, já foi executada com a limitação da multa tributária em 100% (cem por cento) do tributo, conforme consta do Id 21670547, exatamente na forma da sentença proferida na anulatória em 17/07/2023 (posteriormente ao manejo da execução fiscal), sendo inclusive mantida o julgamento em sede de apelação por esta 1ª Câmara Cível, razão pela qual não há qualquer risco de decisões conflitantes.

Por fim, relativamente à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, por outro lado, deve ser mantida a decisão agravada. Explico.

Restou sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por meio da sistemática dos recursos repetitivo, no Tema nº 1076 do STJ,
a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
, bem como estabeleceu que
se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo
.

Desta feita, conforme previsão combinada do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa – desde que atribuído observadas as disposições do art. 292, CPC; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 1.076/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu (fl. 509, e-STJ):

"Ocorre que, salvo melhor juízo, o Tema 1076 do STJ não se aplica, porquanto o caso dos autos trata de situação específica relativa à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, qual seja, hipótese em que apenas a execução fiscal foi extinta, mas a dívida permanece, estando apenas com a sua exigibilidade suspensa em virtude da existência de depósito judicial do montante integral da dívida, bem como que 'não foi discutido nos autos o aspecto substancial do crédito tributário, logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios'".

2. Tal entendimento diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Com a ressalva do posicionamento pessoal e em respeito à colegialidade, a aplicação do entendimento acima conduz ao não provimento do presente recurso com a consequente manutenção da decisão agravada.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.732.126/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso dos autos, foi acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar que a multa descrita nas CDA ́s 02458/2022, 02476/2022, 07137/2022, 07139/2022 seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Portanto, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reformar a decisão indeferindo o pedido de suspensão do trâmite
da execução fiscal no que concerne à CDA nº 01242/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões